Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte requerente sobre o parecer da Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 61309936), bem como a respeito dos esclarecimentos apresentados (ID 60923979) pelo Juízo, ora coator, para que se manifeste se ainda persiste o interesse na presente demanda. Publique-se. Intime-se.